Tribunal: STJ
Processo: 5001785-89.2024.4.03.6000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235908 - SP(2025/0374381-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: CLAUDIO DA SILVA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. FUNDAMENTAÇÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM NÃO REBATIDO NO PLEITO RECURSAL. RAZÕES
RECURSAIS INSUFICIENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283
E

DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
284/STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença coletiva
formada nos autos da Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000,
no qual foi concedido ao funcionalismo público federal o direito ao reajuste
de 28,86%. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a
, a sentença foi reformada. Nesta Corte, o recurso especial foi provido.
quo
O valor da causa foi fixado em R$ 359.977,85 (trezentos e cinquenta e nove
mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).
II - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele
julgado, acerca da inexistência de limitação territorial no título executivo,
utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a
não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n.
quo,
283 e 284, ambas do STF.
III - Nesse sentido, não foi devidamente impugnada a aplicação
das Súmulas n. 283 e 284 do STF. A parte recorrente não demonstrou,
neste agravo interno, que foram devidamente atacados todos os
fundamentos contidos no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, bem
como não refutou a afirmação de que as razões do apelo nobre estão
dissociadas da fundamentação adotada pela Tribunal de origem.
IV - Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial
quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela
alínea
do permissivo constitucional.
a
Documento eletrônico VDA56108251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f3ce5b75-8ea1-45fb-8810-5b51a8fe85db

V - Correta a decisão a qual conheceu parcialmente para dar
provimento ao recurso especial para o afastamento da multa aplicada pelo
Tribunal
.
a quo
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f3ce5b75-8ea1-45fb-8810-5b51a8fe85db

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235908 - SP(2025/0374381-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: CLAUDIO DA SILVA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. FUNDAMENTAÇÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM NÃO REBATIDO NO PLEITO RECURSAL. RAZÕES
RECURSAIS INSUFICIENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283
E

DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
284/STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença coletiva
formada nos autos da Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000,
no qual foi concedido ao funcionalismo público federal o direito ao reajuste
de 28,86%. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a
, a sentença foi reformada. Nesta Corte, o recurso especial foi provido.
quo
O valor da causa foi fixado em R$ 359.977,85 (trezentos e cinquenta e nove
mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).
II - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele
julgado, acerca da inexistência de limitação territorial no título executivo,
utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a
não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n.
quo,
283 e 284, ambas do STF.
III - Nesse sentido, não foi devidamente impugnada a aplicação
das Súmulas n. 283 e 284 do STF. A parte recorrente não demonstrou,
neste agravo interno, que foram devidamente atacados todos os
fundamentos contidos no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, bem
como não refutou a afirmação de que as razões do apelo nobre estão
dissociadas da fundamentação adotada pela Tribunal de origem.
IV - Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial
quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela
alínea
do permissivo constitucional.
a
Documento eletrônico VDA55320720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:58
Código de Controle do Documento: 4ceaf9e9-7c90-48d6-8bbf-59b471b45904

V - Correta a decisão a qual conheceu parcialmente para dar
provimento ao recurso especial para o afastamento da multa aplicada pelo
Tribunal
.
a quo
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu parcial
provimento ao recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, conheço
parcialmente do recurso especial e, nessa parte, com fundamento no
§ 4o, I e III,
art. 255,
do RISTJ, dou-lhe provimento para afastar a multa aplicada pelo Tribunal de origem."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
Como se pode verificar, entendeu a decisão agravada que, embora o Tribunal a quo
tenha solucionado a controvérsia afirmando que não houve limitação territorial na sentença,
este fundamento não foi objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, as
quais também se encontrariam dissociadas do fundamento utilizado no aresto impugnado.
Data maxima venia, não cabe falar, in casu, em razões recursais dissociadas dos
fundamentos utilizados pelo Tribunal “a quo” e tampouco na ausência de impugnação pelo
Recorrente. Isto porque as razões do recurso especial interposto impugnaram de forma clara
a questão suscitada, demonstrando que a ausência de limitação territorial na inicial e na
sentença se deu pelo simples fato de que, à época, não havia a necessidade de se restringir a
eficácia da sentença aos limites territoriais da competência do órgão julgador, uma vez que
essa já estava naturalmente limitada por força do disposto no
da LACP (
art. 16
.
Lei no 7.347/85)
[...]
Como se vê, o fundamento do acórdão recorrido de que não caberia falar em restrição
geográfica dos efeitos da sentença exequenda porque isso não teria sido limitado na
sentença foi especificamente rebatido no recurso especial. E o foi pelo argumento de que, na
época, em virtude da redação então vigente do artigo 16 da Lei n.o
a limitação
7.347/1985,
decorria diretamente da lei, sendo desnecessário que tivesse sido feita pelos atos dos atores
do processo. Não há dúvidas, portanto, que as razões de inconformismo apresentadas pelo
INSS estão plenamente adequadas e aptas a impugnar os fundamentos utilizados no acórdão
prolatado pelo Tribunal de origem, não havendo de se falar na incidência das Súmulas
e
ao caso. Acrescente-se, ainda, que o que se defendeu no especial
283/STF
284/STF
Documento eletrônico VDA55320720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:58
Código de Controle do Documento: 4ceaf9e9-7c90-48d6-8bbf-59b471b45904

interposto é que a coisa julgada que se produziu “in casu” deve ser presumida em
consonância com o direito então vigente. Isso porque, conforme se aduziu nas suas razões
recursais, “todos os atores processuais compreenderam e atuaram no feito considerando a
limitação prevista no referido dispositivo”, o que não pode ser desconsiderado, sob pena de
“desrespeitar a coisa definitivamente julgada e soberana”.
[...]
Resta evidenciado, assim, que o fundamento adotado pelo acórdão recorrido de que a
sentença teria efeitos nacionais porque ela própria não fez restrição geográfica foi
devidamente rebatido pelo argumento de que essa restrição expressa era, no caso,
desnecessária diante da dicção legal então vigente, ficando afastada, por conseguinte, a
incidência das Súmulas
e
Cabe destacar, outrossim, que embora se
283/STF
284/STF.
reconheça que a jurisprudência antiga do STJ autorizava a atribuição de efeito “erga omnes”
à decisão proferida em Ação Civil Pública, não se pode ignorar que a ampliação da eficácia
subjetiva da sentença não era um efeito automático e deveria ser reconhecida judicialmente,
tendo em vista que ainda estava em vigor a norma insculpida no artigo 16 da lei n. 7.347/85,
com a redação dada pela
que determinava a delimitação territorial da
Lei no 9.494/97,
eficácia da decisão transitada em julgado à Seção Judiciária do órgão prolator. No presente
caso, entretanto, conforme reconheceu o próprio acórdão recorrido, “a r. sentença proferida
na ação de cognição coletiva, salvo melhor juízo, não limitou a outorga do bem da vida
pretendido a servidores lotados ou domiciliados no Estado do Mato Grosso do Sul”.
[...]
O que não se pode admitir é a extensão automática da eficácia erga omnes de
sentença coletiva proferida em ação civil pública com base em uma jurisprudência pretérita
e não vinculante, sobretudo se o dispositivo de lei então vigente - não afastado e não
declarado inconstitucional no caso concreto - expressamente restringia a eficácia da
sentença aos limites territoriais da competência do órgão julgador. Ademais, a questão
debatida nos autos possui características que a distinguem da antiga jurisprudência do STJ,
que autorizava a atribuição de efeito “erga omnes” à decisão proferida em Ação Civil
Pública. Aqui, a questão central da controvérsia é a não incidência do Tema 1075 do STF ao
título executivo formado em ação coletiva, já que o seu julgamento se deu em abril de 2021
e foi muito superveniente ao ajuizamento da ACP n. 0005019-15.1997.4.03.6000 (de
setembro de 1997) e ao trânsito em julgado do título formado na ACP (ocorrido em
. Por isso, entende o INSS que a aplicação do entendimento do Supremo
02/08/2019)
Tribunal Federal no julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral somente
poderia ocorrer se houvesse o ajuizamento de Ação Rescisória no prazo decadencial pelos
interessados. Essa tese específica, que envolve a inaplicabilidade da inconstitucionalidade do
da LACP para ao caso, com vistas a desfazer uma limitação da coisa julgada
art. 16
formada em 2019, não foi abordada nos precedentes citados na decisão recorrida. Portanto,
a lide apresenta um diferencial (distinguishing) que a afasta da antiga jurisprudência do STJ,
que autorizava a atribuição de efeito “erga omnes” à decisão proferida em Ação Civil
Pública (distinguishing).

É o relatório.

Documento eletrônico VDA55320720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:58
Código de Controle do Documento: 4ceaf9e9-7c90-48d6-8bbf-59b471b45904

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à questão de fundo, o acórdão recorrido consignou às fls. 375-376:

Patente, destarte, que a Suprema Corte, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo
16 da Lei da Ação Civil Pública, com a redação da
expurgou restrição aos
Lei 9.494/1997,
efeitos condenatórios nas demandas coletivas, afastando a limitação do critério territorial de
competência antes imposto pelo aludido dispositivo legal a beneficiários da sentença
coletiva, retomando-se a redação original do dispositivo em comento.
No que se refere aos efeitos da aludida decisão proferida pelo Excelso Pretório,
verifica-se que aquela egrégia Corte não procedeu à respectiva modulação, sob o
fundamento da inaplicabilidade do parágrafo 3o do
do Código de Processo Civil de
art. 927
2015, isto é, não se alterou jurisprudência dominante, mas, apenas, confirmou-se o
entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Nota-se, pois, que a fundamentação da decisão censurada não contempla a
principiologia que rege os interesses albergados pelo julgado proferido na demanda coletiva.
Ademais, no caso concreto, verifica-se que a r. sentença proferida na ação de
cognição coletiva, salvo melhor juízo, não limitou a outorga do bem da vida pretendido a
servidores lotados ou domiciliados no Estado do Mato Grosso do Sul, in verbis:
“(...) Diante do exposto e por mais que dos autos consta, julgo procedente a presente
ação para o fim de condenar os réus a incorporar o percentual de 28,86% às remunerações
de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas
ações estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com
reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por força das
Leis no
e
(...)”
8622/93
8627/93
Não procedem, portanto, os argumentos expostos nas razões recusais.

O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso
especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca da inexistência de
limitação territorial no título executivo, utilizado de forma suficiente para manter a
decisão proferida no Tribunal
não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os
a quo,
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF,
:
in verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Documento eletrônico VDA55320720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:58
Código de Controle do Documento: 4ceaf9e9-7c90-48d6-8bbf-59b471b45904

Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Nesse sentido, não foi devidamente impugnada a aplicação das Súmulas n.
283 e 284 do STF. A parte recorrente não demonstrou, neste agravo interno, que foram
devidamente atacados todos os fundamentos contidos no acórdão proferido pelo Tribunal
de origem, bem como não refutou a afirmação de que as razões do apelo nobre estão
dissociadas da fundamentação adotada pela Tribunal de origem.
Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea
do permissivo
a
constitucional.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:58
Código de Controle do Documento: 4ceaf9e9-7c90-48d6-8bbf-59b471b45904

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.235.908 / SP
Número Registro: 2025/0374381-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017858920244036000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: CLAUDIO DA SILVA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: CLAUDIO DA SILVA FIGUEIREDO
ADVOGADO : MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: 0a1f8eee-818d-40ab-9cd6-bfe5967babb5

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: 0a1f8eee-818d-40ab-9cd6-bfe5967babb5